Tribunal: TJDFT
Processo: 0734650-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO VERIFICADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA SANAR OS VÍCIOS APONTADOS E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que, por maioria, conheceu e não deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte, com a intenção de modificar o julgado. Sustenta o embargante a ocorrência de contradição e omissão, uma vez que o julgado não analisou a alegação do recorrente de que o foro de Brasília foi eleito pelas partes para dirimir os conflitos do contrato sub judice, por se tratar do local onde exercem suas atividades profissionais, e de que a sentença recorrida não observou o princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do CPC, tendo em vista que o Juízo a quo extinguiu o feito sem abrir prazo para manifestação prévia do autor. Disse que a manutenção da sentença na forma como foi prolatada impossibilitará o autor de ajuizar nova ação em Brasília, bem como em qualquer outra comarca ou circunscrição judiciária, em razão da cláusula de eleição de foro expressa no contrato, o que o impedirá de executar o título executivo extrajudicial. Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

2. Recurso próprio e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, têm por finalidade sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, eventual erro material (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC), quer sejam aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não promover a rediscussão das razões de julgamento. Para tanto, é necessário que o vício apontado seja intrínseco, que esteja contido nas proposições do julgado.

4. No caso dos autos, assiste razão ao recorrente/embargante.

5. Nos termos do inciso II, do artigo 58, da Lei 8.245/1991, nas ações que tratem de locação de imóvel o foro competente é o do lugar do bem, salvo na hipótese de eleição de foro contratualmente estabelecido entre as partes. 5.1. Da análise do que consta dos autos, verifica-se que o objeto da demanda se trata de contrato de locação de imóvel residencial firmado entre particulares, devendo prevalecer, portanto, a autonomia privada da vontade das partes na eleição do foro para dirimir as controvérsias dele decorrentes. 5.2. Desse modo, é lícita e válida a cláusula contratual que estabeleceu o foro da cidade de Brasília, do local onde as partes exercem suas atividades profissionais, para dirimir as questões relativas à execução e cumprimento do contrato (ID. 51105188, p. 6).

6. Ainda, de acordo com o disposto no artigo 63 do CPC, “As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”, desde que a eleição de foro esteja expressa em instrumento escrito, aludindo o negócio jurídico a que se refere (§1o), ostentando, assim, natureza de competência territorial, e, portanto, relativa. Desta forma, conforme estabelece a Súmula 33 do STJ, a incompetência não pode ser declarada de ofício, mas somente mediante expressa provocação da parte demandada, a quem incumbe alega-la em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência jurisdicional (artigos 64 e 65 do CPC).

7. Assim, no caso dos autos, por se tratar de contrato entre particulares, a cláusula de eleição de foro na forma estabelecida, considerando o domicílio profissional das partes, não caracteriza abusividade. Contudo, ainda que assim o fosse, não poderia ser reconhecida de ofício pelo Juízo de origem sem que antes fosse oportunizado a parte se manifestar sobre a matéria, nos termos do artigo 10 do CPC.

8. Ante o exposto, CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.